Tribunal: STF
Processo: Rcl 92214
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. ARTS. 11, CAPUT, E 840, §1º, DA CLT. INOCORRÊNCIA. DOENÇA OCUPACIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL. DISCUSSÃO QUANTO À DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. DECISÃO QUE ASSENTA O CARÁTER ESTIMATIVO DO VALOR DO PEDIDO INDICADO NA INICIAL DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Parker Hannifin Indústria e Comércio Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011467-41.2021.5.15.0084, sob a alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 10.
Narra a reclamante se tratar, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada pela parte ora beneficiária, objetivando o pagamento de indenização por danos morais e materiais, além do ressarcimento de despesas médicas e reconhecimento da estabilidade com a reintegração ao emprego.
Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao apreciar os recursos ordinários de ambas as partes, afastou a prescrição total e determinou o pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00, e de indenização por danos materiais, sem limitação aos valores indicados na petição inicial, bem como reconheceu a estabilidade e determinou a reintegração do beneficiário ao emprego.
Consoante aponta, ao assim decidir, a Corte Regional negou vigência ao art. 11, caput, da CLT, pois teria desconsiderado o prazo prescricional aplicável. Afirma, nesse sentido, que “entre o conhecimento dos sintomas, em 2008, e o ajuizamento da ação, em 2021, passaram mais de cinco anos, o que deveria atrair a incidência do prazo prescricional previsto no “caput” do art. 11 da CLT, pela teoria da ’actio nata’.”
Sustenta, ainda, que a decisão reclamada teria afastado o art. 840, § 1º, da CLT, ao deixar de limitar a condenação da empresa aos valores indicados na petição inicial. 
Afirma que a decisão de órgão fracionário que não deixa espaço para a incidência de dispositivo de lei federal viola a cláusula de reserva de plenário e afronta a Súmula Vinculante 10, mesmo que o órgão fracionário não declare explicitamente a inconstitucionalidade do referido dispositivo. 
Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão impugnada e, por fim, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).

Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10,  em razão da não aplicação, no caso concreto, do disposto nos arts. 11, caput, e 840, § 1º, da CTL.  Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Os arts. 11, caput, e 840, § 1º, da CLT, por sua vez, ostentam as seguintes redações:

“Art. 11 - A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.”     

“Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º  Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.”   

A leitura da decisão reclamada revela que o TRT da 15ª Região não afastou a incidência dos referidos dispositivos.
No tocante ao art. 11, caput, da CLT, verifica-se que a Corte Regional afastou a prescrição ao entendimento de que, em se tratando de doença ocupacional, o prazo prescricional deve ser contado a partir da ciência inequívoca da lesão, a qual, no caso concreto, teria ocorrido apenas com a produção do laudo pericial nos autos.
De igual modo, no que se refere ao art. 840, § 1º, da CLT, ao contrário do que sustentado pela parte autora, a Corte Regional, no exercício de sua regular competência, aplicou o entendimento predominante da Corte Superior do Trabalho, segundo o qual a exigência legal de atribuição de valor na petição inicial tem caráter meramente estimativo do valor econômico da pretensão e não impõe a vinculação de futura liquidação aos valores nominais indicados. Confira-se, a título elucidativo, excerto do acórdão reclamado (doc. 17, p. 3 - 5):

“DOENÇA OCUPACIONAL. PRESCRIÇÃO.
(...)
No caso de doença ocupacional/acidente de trabalho, o marco prescricional da ação indenizatória deve ser contado do dia da ciência inequívoca da moléstia, que causou a incapacidade para o trabalho. Nesse sentido a interpretação do art. 23 da Lei 8.213/91, a redação das Súmulas 230 do STF e 278 do STJ e da orientação constante do Enunciado 46, aprovado pela 1ª Jornada de Direito Material e Processual da Justiça do Trabalho.
Trazendo essa sistemática para o caso dos autos, não há como acolher a prejudicial. 
Na inicial, ao contrário do afirmado na peça recursal, o autor não confessa sua incapacidade a partir de 2008, mas apenas menciona que o início das dores lombares iniciaram nesta data.
Após, segundo a própria peça recursal da ré: "as queixas do Recorrido tiveram início em 2008, após um ano que já não efetuava a atividade de instrutor de treinamento, posteriormente, teve suposta piora em 2014 (6 anos depois do surgimento das dores), passando novamente no médico em 2016 (2 anos após a segunda queixa), tendo piora em seu quadro em 2019 após (3 anos da última queixa)" (fl. 1011)
Deste modo, a consolidação das lesões ocorreu somente no laudo pericial realizado nos autos, que analisou as atividades realizadas pelo reclamante, a evolução da doença e sua consolidação mesmo após o encerramento do contrato de trabalho, nos exatos termos acolhidos pela Origem. 
Assim, tendo em vista esse desencadeamento de fatos, bem como o entendimento consolidado pela Súmula 70 deste E. TRT, afasto a prescrição afirmada.

LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES DA INICIAL 

O C. TST, por meio da SDI-1 (E-RR-555-36.2021.5.09.0024, DEJT 07/12 /2023), pacificou o entendimento de que, nas ações ajuizadas após a entrada em vigor da Lei nº 13.467 /2017 (e, portanto, diante da nova redação do art. 840, §1º, da CLT), os valores indicados na petição inicial são meramente estimativos e não devem limitar a condenação.
Aplicável, ao caso, a Instrução Normativa nº 41/2018. 
Nego provimento ao recurso, no aspecto.”

No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não se poder confundir ofensa à Súmula Vinculante 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL: § 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO N. 77.179: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”  (Rcl 83.179 AgR, Rel. Min Carmen Lúcia, 1ª Turma, DJe 24.9.2025)

“EMENTA Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado. Ausência de aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento afastamento da aplicação do art. 840, § 1º, da CLT por fundamento constitucional, mas juízo interpretativo do dispositivo, o que revela, conforme assentado na decisão monocrática, a ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma da Súmula Vinculante nº 10. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 83.265, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 24.9.2025)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar.
Publique-se. 
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente